Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis no caso em concreto.
2. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual que tem o propósito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se em via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo.
3. A decisão recorrida decidiu a matéria, de modo que não se confunde com a hipótese em que o julgado é omisso quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, situação que excepcionalmente viabilizaria a fixação dos honorários de ofício.
4. Se os honorários deveriam ter sido fixados à luz da regra do art. 85, § 2o, do CPC – isto é, em percentual sobre o proveito econômico obtido, sendo descabida a fixação da verba honorária por apreciação equitativa –, mas se não foi conhecido o pedido de majoração dos honorários por esse critério, já que tal postulação foi deduzida em contrarrazões, sede imprópria para tanto, sendo igualmente incabível dispor sobre tal questão de ofício, sob pena de ofensa ao princípio recursal que veda a reformatio in pejus, os honorários estipulados pela decisão agravada, já fixados em patamar inferior ao que seria devido caso tivesse sido observada a regra do § 2o, do art. 85, do CPC, não comportam redução.
5. Agravo de instrumento não provido.